Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. IOF. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese adiante, para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Consignou, ainda, o Tribunal da Cidadania que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541).
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
3. Quando as parcelas do contrato são pré-fixadas, tendo o consumidor prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados, com incidência de tarifas discriminadas, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento de abusividade ou ilegalidade da cobrança, ante a ausência de demonstração de onerosidade excessiva da quantia cobrada ou de falta da prestação do serviço, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição em dobro. Ademais, porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão dessas despesas deve permanecer tal qual pactuada.
4. A jurisprudência do colendo STJ firmou tese, em sede de repetitivo, no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
5. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). 5.1. Inexistindo comprovação de erro na cobrança efetivada pela instituição bancária, não há que se falar em devolução de valores.
6. Recurso não provido.